Tribunal: TJDFT
Processo: 0735965-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. SÓCIO MINORITÁRIO. NÃO ADMINISTRADOR. RESPONSABILIDADE NÃO LIMITADA PELO CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face da decisão proferida em sede de cumprimento de sentença exarada pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Núcleo Bandeirante, que deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada e rejeitou a impugnação à penhora de valores oposta pelo sócio minoritário.
2. A agravante aduz que o sócio Minoritário e que não é administrador da empresa não deve ser afetado pela desconsideração da personalidade jurídica deferida. Alternativamente, requer que os efeitos patrimoniais da desconsideração da personalidade jurídica deferida sejam limitados a capital social integralizado referente às quotas do aludido sócio. Requereu a antecipação dos efeitos da tutela recursal para desbloquear as contas bancárias do sócio minoritário. Pugnou, pela reforma da decisão agravada para que a desconsideração da personalidade jurídica não atinja o patrimônio do sócio minoritário ou se limite ao capital integralizado proporcional às suas quotas.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Dispensado o preparo. Foram ofertadas contrarrazões (Id 41873167).
4. A questão devolvida ao conhecimento da Turma Recursal repousa na possibilidade e limites da responsabilização de sócio minoritário não administrador por prejuízos causados a consumidor após a desconsideração da personalidade jurídica. Não é objeto do recurso a desconsideração da personalidade jurídica em si ou os fundamentos utilizados para o deferimento da desconsideração.
5. No caso em exame, em razão da natureza consumerista tratada nos autos, aplicou-se a Teoria Menor da Desconsideração da Personalidade Jurídica, prevista no art. 28 do CDC, em detrimento aos requisitos previstos no art. 50 do Código Civil, a fim de facilitar ao consumidor, hipossuficiente, a persecução de seus créditos. De acordo com a Teoria Menor da Desconsideração da Personalidade Jurídica, desnecessária a comprovação, pelo consumidor, do abuso da personalidade jurídica, de fraude ou de qualquer fato jurídico que lhe dificulte o recebimento de seu crédito, sendo suficiente a demonstração de que a personalidade jurídica é instrumento prejudicial aos seus interesses. Neste sentido, a titularidade da administração da sociedade empresária fornecedora não constitui fundamento da aludida desconsideração e, por conseguinte, não é elemento limitador da responsabilidade dos sócios.
6. A limitação da responsabilidade dos sócios de sociedade empresária de responsabilidade limitada ao capital social integralizado não é aplicável à hipótese de desconsideração da personalidade jurídica. Precedentes: Acórdão 1348096, 07082152020218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 28/6/2021 e Acórdão 1369910, 07171833920218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2021, publicado no DJE: 22/9/2021.
7. Recurso conhecido e não provido.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.